Tribunal: TJDFT
Processo: 0759537-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroborado pelos depoimentos de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como pelo laudo de lesão corporal.

2. É assente na jurisprudência que a palavra da vítima é de relevo na prova nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, os quais, na maior parte das vezes, são praticados sem ou com pouca presença de testemunhas, ganhando maior força ainda quando em conformidade com outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

3. A análise da conduta social deve ser feita com base no comportamento do sentenciado no meio em que vive, no seu relacionamento com outros indivíduos, no seio social e profissional, e não apenas sua relação familiar com a vítima ou para com o Estado, em razão de condenações anteriores demonstrado no seu histórico de violência doméstica.

4. Ausente fundamentação concreta, impossível a avaliação negativa da conduta social para exasperar a pena-base.

5. Verificado erro material no cálculo final da pena, já que, mesmo inexistente qualquer causa de aumento, houve acréscimo da pena na terceira fase, necessário fazer a devida correção, com a retirada do aumento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.